Tribunal: TCU
Processo: 017.625/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10397/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.625/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalto Leonel Kreusch Tiegs (XXX.150.002-XX); Deyvid Wesley Vaz de Melo (XXX.265.232-XX); Douglas Rodrigues de Oliveira (XXX.902.162-XX); Edilaine Rodrigues Manoel (XXX.008.492-XX); Fernanda Pereira da Silva (XXX.806.432-XX); Jany Kezia Lima dos Santos (XXX.140.072-XX); Karine do Nascimento Libardi (XXX.536.692-XX); Matheus Couto Nunes (XXX.778.872-XX); Mauricio Sanches Gil (XXX.684.638-XX); Renata Vitoria Santos da Silva (XXX.545.233-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.